Tribunal: TJMT
Processo: 1016303-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016303-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PAGOS A SEGURADOS – AVARIA SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE DESCARGA E OSCILAÇÃO ELÉTRICA – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva.

2.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não são suficientes para condenar a concessionária de energia elétrica, uma vez que não foram produzidos por especialista habilitado, nem submetidos ao crivo do contraditório, além de serem superficiais, não indicando a origem do dano sofrido.

3.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a suposta falha na prestação de serviço da concessionária, ante a inidoneidade dos laudos apresentados, é necessária a manutenção da improcedência do pedido contido na ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mitsui Sumitomo Seguros
S/A
.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais nº 1016303-63.2023.8.11.0041
,
movida contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. ,

nos termos do inciso I, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante afirma que a Magistrada singular não operou com acerto ao julgar improcedente a demanda, pois ficou demonstrado nos autos o
nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço
da apelada, consistente em
"picos de tensão na rede elétrica"
, e os
danos causados aos segurados
da apelante. Que tais danos foram comprovados por meio dos
laudos técnicos juntados aos autos
, que, embora unilaterais, devem ser aceitos como provas, uma vez que foram confeccionados por profissionais habilitados.

Requer a aplicação do CDC, bem como a inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024